Tribunal: TJDFT
Processo: 0724278-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724278-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME AGRAVADO: ROBERTA RAMALDES TOSCANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo COLÉGIO VISÃO BSB 691DF LTDA - ME (exequente) tendo por objeto a r. decisão (ID 94588331 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Execução de Título Extrajudicial, processo no 0736242-15.2018.8.07.0001, ajuizada contra a ROBERTA RAMALDES TOSCANO, na qual indeferiu pedido de penhora de salário. Transcrevo a r. decisão agravada: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 94571975. Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, do CPC. Caso não haja manifestação no prazo determinado, intime-se a parte autora pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1o do CPC, para cumprir as ordens precedentes, sob pena de extinção do feito. Publique-se.” O agravante defende a tese de que o atual entendimento da jurisprudência do colendo STJ é no sentido de que o salário não é “absolutamente impenhorável”. Cita precedentes que corroboram a sua tese. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “autorizando a penhora de salário, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relatório. Devido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar, a ser examinado quanto a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco de difícil ou impossível reparação. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. A argumentação apresentada pelo agravante é relevante, pois é farta a jurisprudência da Corte admitindo a penhora de parte do salário do devedor, desde que lhe seja preservado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, todavia, não se verifica, no caso em tela, urgência que justifique o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal reclamada, cuja natureza é satisfativa, e pode aguardar o julgamento pelo egrégio colegiado. Por outro lado, considerando a elevada probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso, e que Sua Excelência a quo fixou prazo de cinco dias para que sejam indicados bens a penhora, sob pena de extinção do processo, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo para sobrestar a parte final da r. decisão agravada até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO para obstar que a ação original seja extinta por ausência de indicação de bens à penhora. Comunique-se o d. Juízo a quo, dispensado-o de prestar informações.. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator